Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750424-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAIANE MARTINS DE CARVALHO PACIENTE: ISAAC FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0701591-11.2024.8.07.0012 DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Isaac Fernandes da Silva, preso preventivamente desde 4 de março de 2024, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), na forma do art. 69 do Código Penal. Conforme a denúncia, no dia 3 de março de 2024, o paciente foi encontrado na Chácara 63, Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF, portando, para fins de difusão ilícita, duas porções de maconha, totalizando 371,99 gramas, acondicionadas em plástico e fita adesiva. A denúncia foi recebida em 15 de março de 2024, e o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, além de 1.000 dias-multa, fixada acima do mínimo legal. A defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o Ministério Público, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, reconheceu a insuficiência de provas para a condenação e pugnou pela nulidade do flagrante e pela absolvição do paciente. Sustenta ainda que as principais provas foram obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem mandado específico, configurando violação do art. 248 do CPP e do direito à inviolabilidade domiciliar garantido pela Constituição Federal. A defesa argumenta que, diante do pedido de absolvição pelo órgão acusador e da nulidade das provas, a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal. Ademais, menciona o excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, considerando que não há mais pauta disponível para julgamento neste ano. Assim, requer, liminarmente a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. No mérito, o reconhecimento do pedido de Habeas Corpus e a concessão da ordem para expedição do alvará de soltura, assegurando que o paciente seja processado em liberdade. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que a impetrante alega ilegalidade na condenação, especialmente porque as provas teriam sido produzidas de forma ilícita com a violação do domicílio, bem como porque o Ministério Público oficiou nos autos pela absolvição do paciente. Ocorre, todavia, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, que no caso seria a apelação, especialmente também porque nessa via estreita não se admite a análise aprofundada de provas. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso só não seria cabível o recurso de apelação, como efetivamente foi interposto e já tem voto relator pronto, aguardando a manifestação da eminente Revisora, Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, para que a matéria seja julgada verticalmente pelo colegiado. Portanto, o que observa é que tenta a impetrante promover discussão de matéria que está sendo debatida verticalmente em sede de apelação, não podendo o habeas corpus ser utilizado como um substituto processual. Ressalte-se, ainda, que o ofício do Ministério Público pela absolvição, embora relevante, não possui caráter vinculante, sendo a decisão judicial pautada pela análise livre e motivada dos elementos probatórios constantes nos autos. A condenação a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas demonstra que o magistrado, ao prolatar a sentença, considerou a materialidade e autoria devidamente comprovadas, nos termos da legislação aplicável. Importante destacar que as alegações da impetrante relativas à análise das provas já foram devidamente enfrentadas na sentença condenatória. Qualquer insurgência quanto à valoração dos elementos probatórios ou à aplicação da reprimenda deve ser deduzida pela via adequada, que é a apelação. O habeas corpus, por sua natureza limitada, não se presta à reanálise de mérito ou à rediscussão de fatos e provas, sendo inapta para questionar a justiça ou a razoabilidade da condenação, exceto em hipóteses de manifesta ilegalidade ou flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso. Portanto, as alegações apresentadas pela impetrante carecem de fundamentos aptos a justificar a concessão da ordem, permanecendo incólume a legalidade da prisão. De outro lado, importante destacar, ainda, que este magistrado não pode ser autoridade coatora e julgador do habeas corpus ao mesmo tempo, devendo a impetrante, se assim entender pertinente, impetrar o writ perante a justiça competente para julgar ato de desembargador. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024 14:10:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator